Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INADEQUAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
1. A discussão acerca do Tema 1169 do STJ envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação, visando ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva 1.1. A hipótese dos autos se restringe em verificar o índice de correção monetária aplicável à condenação, sendo descabida a suspensão do processo.
2. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional no 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2.1. Tendo em vista que o título judicial exequendo determina, de forma expressa, a incidência da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 133/2011, a título de correção monetária e compensação da mora, mostra-se incabível a aplicação do aludido índice em data anterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.